Tribunal: STF
Processo: HC 227636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAR-SE COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.